Tribunal: STF
Processo: HC 223365
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de liminar.



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, ante a apreensão de "37g (trinta e sete gramas) e 18 (dezoito) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, pesando aproximadamente 75g (setenta e cinco gramas), além da quantia de R$368,00 (trezentos e sessenta e oito reais) em notas trocadas [...]"



    Alega a defesa constrangimento legal, pois não haveria na decisão impugnada fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar, alegando a desproporcionalidade da medida e a não caracterização de reincidência específica, pois “se passou mais de 05 anos do cometimento do último delito”.



    Requer-se, por fim:



    c) A concessão da Liminar, a fim de conceder de imediato a liberdade do Paciente, aplicando cautelares diversas da prisão e suspensão do processo de primeiro grau, a fim de se aguardar a decisão de mérito quanto a inviolabilidade do domicílio. 



    d) No mérito da presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reformar a decisão. 



    e) Que seja expedido ordem de alvará de soltura em favo do PACIENTE, determinando a medida cautelar diversa da prisão.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente